Tribunal: TJPA
Processo: 0814246-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814246-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

AGRAVADO: DEYSE MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Revemar Revendedora de Veículos Marabá Ltda contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à autora, Deyse Moreira dos Santos, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00, em razão de defeito crônico em veículo adquirido e demora no reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial quanto à necessidade de fornecimento de veículo reserva; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC; no caso, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo defeito apresentado no veículo novo, não reparado em prazo razoável, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

O perigo de dano se configura pela privação do uso de bem essencial, impactando a rotina diária e a dignidade da agravada.

A alegação de reparo concluído e anuência para ampliação do prazo de reparo não encontra respaldo em prova robusta nos autos, como exige o art. 18, § 2º, do CDC, não afastando o direito da consumidora.

A fixação de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando garantir a efetividade da decisão sem causar enriquecimento sem causa.

A irreversibilidade da medida antecipada não impede a concessão da tutela, pois eventual dano patrimonial pode ser compensado posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em casos de defeito em veículo novo exige a demonstração de defeito não sanado em prazo razoável e o risco de dano decorrente da privação do bem essencial.

A fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando a efetividade da ordem judicial.

A ausência de comprovação inequívoca de anuência expressa do consumidor à ampliação do prazo de reparo impede o afastamento da responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 18, § 2º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0809663-41.2021.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18/07/2022; TJ-DF, AI nº 0718449-27.2022.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 17/08/2022; STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; TJ-MT, AI nº 1007860-52.2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 11/07/2023; TJ-DF, AI nº 0752359-11.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 18/04/2024; TJ-SP, AI nº 2300170-59.2023.8.26.0000, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, j. 23/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
DEYSE MOREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 23010053) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
DEYSE MOREIRA DOS SANTOS.

Em breve síntese da inicial a autora informou que adquiriu automóvel de fabricação desta Agravante, de modelo VW/VIRTUS, em 20/12/2023, pelo valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Aduziu que com apenas um mês e treze dias de uso, o veículo apresentou problemas com acendimento de luzes no painel, tendo sido encaminhado o veículo para a manutenção na Concessionária Ré em 01/02/2024.

Diante disso, ajuizou a ação mencionada sustentando que o veículo não foi reparado até o presente momento e que este possui defeito crônico, estando impróprio para uso. Requereu em caráter liminar, a concessão de veículo reserva, sob pena de multa diária.

O juízo primevo indeferiu a liminar nos seguintes termos (id. 120151400 - autos originais):

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que as requeridas forneçam veículo reserva à autora com as mesmas características do carro por ela adquirido, no prazo de 5 (cinco) dias, até à devolução do veículo devidamente reparado (caso aceito pela consumidora) ou ulterior deliberação judicial acerca do pedido de devolução da quantia paga, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 21700779). Em suas razões, sustenta que, a decisão proferida extrapola os limites da razoabilidade na medida em que com a possibilidade de a astreinte ou de o próprio valor envolvido no cumprimento da obrigação (aluguel de veículo reserva) superar o valor da obrigação principal.

Aduz que o código do consumidor garante aos fabricantes e aos fornecedores não só o direito de sanar eventual vício, mas também de ampliação do prazo para saná-lo, de 30 dias para até 180 (cento e oitenta) dias.

Assevera que o agravado não trouxe aos autos documentos mínimos que evidenciem qualquer conduta praticada pela requerida que lhe tenha causado danos.

Sustenta que resta evidente que não há elementos nos autos que autorizem a concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravada, sendo necessária a dilação probatória, que ainda não ocorreu nesta fase inicial do processo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória de ID. 21986210 foi indeferido o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (ID. 22566779).

Em decisão monocrática de id. 24492591, foi negado provimento ao recurso conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. DEMORA NO REPARO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Revemar Revendedora de Veículos Marabá Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva à autora, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. A demanda tem origem em alegação de defeito crônico em veículo adquirido pela agravada, com posterior demora no reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto ao fornecimento de veículo reserva à consumidora; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada diante da demonstração de defeito no veículo e da ausência de solução no prazo razoável, comprometendo a legítima expectativa da consumidora.

2.

O perigo de dano está evidenciado pela privação prolongada do uso de bem essencial, causando transtornos irreparáveis à rotina da agravada.

3.

A alegação de reparo concluído e disponibilização do veículo pela agravante carece de comprovação robusta nos autos, não sendo suficiente para afastar os fundamentos da decisão recorrida.

4.

A irreversibilidade da medida não é argumento impeditivo para a concessão da tutela, considerando que a medida pode ser compensada economicamente, se necessário, conforme jurisprudência dominante.

5.

A fixação da multa diária está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compelir a agravante ao cumprimento da decisão judicial e evitar novas privações de direitos à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo defeitos em veículos novos pressupõe a demonstração de defeito não sanado em prazo razoável, aliado à privação do uso do bem essencial e ao risco de dano irreparável.

2.

A fixação de multa diária em valores razoáveis para compelir o cumprimento de obrigação de fazer não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AI nº 0809663-41.2021.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18/07/2022.

TJ-DF, AI nº 07184492720228070000, Rel. Vera Andrighi, j. 17/08/2022.

STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins.

Contra esta decisão se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 25101934).

Sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente os argumentos apresentados, notadamente a ausência de responsabilidade da concessionária e a demonstração de que o veículo da autora foi devidamente reparado e disponibilizado para retirada desde maio de 2024, com anuência expressa da autora para ampliação do prazo de reparo, conforme o art. 18, §2º, do CDC.

A concessionária alega que a autora, mesmo ciente da conclusão dos reparos, se recusou a retirar o veículo, limitando-se a invocar o prazo de 30 dias previsto no CDC, sem considerar a ampliação convencionada. Argumenta que a imposição de fornecimento de carro reserva é desproporcional e excessivamente onerosa, uma vez que o veículo encontra-se apto para uso. Sustenta que não houve vício insanável, falha na prestação de serviços ou responsabilidade civil que justifique a manutenção da tutela antecipada.

A agravante afirma ainda que não há perigo de dano nem probabilidade do direito que justifique a tutela de urgência deferida, apontando para a inexistência de risco irreversível e a irreversibilidade da medida que a obriga a fornecer carro reserva por tempo indeterminado. Além disso, ressalta que a rescisão contratual pretendida pela autora é indevida, pois o prazo de reparo ampliado, com expressa anuência, foi respeitado, e o vício do produto foi devidamente sanado.

Por fim, a agravante requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, afastar a obrigação de fornecimento de carro reserva, reconhecer a regularidade da prestação de serviços e, subsidiariamente, que não seja aplicada multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, reforçando o pedido de prequestionamento para fins de eventual recurso superior.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame deste colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, determinando o fornecimento de veículo reserva à autora, ora agravada.

A tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a análise exige o preenchimento concomitante dos dois requisitos essenciais:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e
periculum in mora
(risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo).

Em relação ao
fumus boni iuris
, a probabilidade do direito da autora restou evidenciada, pois, conforme descrito nos autos, o veículo adquirido em 20/12/2023, novo, apresentou defeito (acendimento de luzes no painel) com pouco mais de um mês de uso, sendo necessário seu encaminhamento à concessionária para reparo. A autora, por sua vez, demonstrou a ausência de solução do problema em tempo razoável, frustrando a legítima expectativa de utilidade do bem essencial.

É pacífico o entendimento de que o defeito apresentado em curto espaço de tempo em veículo novo gera presunção de verossimilhança das alegações do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, e do art. 18, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
periculum in mora
, verifica-se que o prolongado período de indisponibilidade do automóvel configura situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, afetando a mobilidade e a vida cotidiana da autora, especialmente considerando tratar-se de bem essencial ao deslocamento.

A jurisprudência tem reconhecido que a ausência de veículo para uso pessoal ou profissional compromete direitos fundamentais, como o acesso ao trabalho e à vida digna, ensejando a concessão da tutela de urgência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJ-MT - AI: 10078605220238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. PRAZO . VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Levando-se em consideração que o prazo de seis meses para conserto de um automóvel afigura-se desarrazoado, como bem definido na decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para o fornecimento de carro reserva ao autor até a devolução do veículo reparado. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 0752359-11 .2023.8.07.0000 1850647, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2024)

Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Vício Redibitório e Condenatória por Danos Materiais e Morais. Inconformismo da parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Vício oculto em câmbio automatizado da marca "Ford" (câmbio "powershift") e fornecimento de carro reserva . Câmbio defeituoso. Vício oculto. A controvérsia envolvendo a fabricação de veículos da fabricante Ford equipados com o câmbio automatizado "Powershift" é conhecida deste Egrégio Tribunal, que tem obrigado a fabricante a fornecer carro reserva até a realização do reparo. Precedentes desta C . Corte. Ainda que ultrapassada a garantia contratual, não cabe ao fornecedor se eximir do reparo quanto aos vícios ocultos de fabricação. Inteligência dos artigos 23 e art. 24 do Código de Defesa do Consumidor . Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para conceder a tutela de urgência, devendo a agravada, no prazo de cinco dias, fornecer veículo reserva de igual categoria e em pleno funcionamento ao agravante, até que o reparo seja realizado ou encerrado o presente processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 10 .000,00. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300170-59.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 23/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Ademais, quanto à alegação de que o reparo do veículo foi concluído e de que a autora anuiu à ampliação do prazo de reparo, observo que os autos não trazem elementos robustos que comprovem essa manifestação expressa e separada, como exige o §2º do art. 18 do CDC.

Com efeito, tal dispositivo estabelece:

Art. 18, §2º do CDC: Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

A ausência de comprovação inequívoca da anuência da agravada impede o reconhecimento da regularidade da ampliação do prazo de reparo e, consequentemente, o afastamento da proteção conferida ao consumidor.

Importante destacar que a alegação da agravante de que a manutenção da tutela provisória acarretaria prejuízo irreversível, em razão do fornecimento de carro reserva, não encontra amparo no entendimento consolidado.

Por fim, em relação à multa cominatória fixada (astreintes), verifico que o valor estipulado (R$ 300,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, cumprindo seu objetivo de garantir a efetividade da ordem judicial sem acarretar enriquecimento sem causa à parte beneficiada.

Assim, diante da demonstração da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano irreparável, resta justificada a manutenção da tutela de urgência deferida.

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025